Tribunal: STF
Processo: RE 1545897
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 2.461/2015 DO MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO. INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA ASSISTENCIAL DE INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL DISCUTIDA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, são constitucionais as leis municipais, concretizadoras do princípio da dignidade da pessoa humana, que instituem programas assistenciais voltados a combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização e a promover a integração da população em situação de vulnerabilidade ao mercado de trabalho.



    II — O Tema 612 da Repercussão Geral (RE 658.026 RG/MG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli), que trata dos requisitos autorizadores da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, não abrange programas assistenciais como o instituído pela Lei n. 2.461/2015 do Município de Santo Anastácio.



    III — Agravo regimental a que se nega provimento.